Tribunal: TJSP
Processo: 1502237-28.2019.8.26.0628
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Gilberto Cruz
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
TRÁFICO DE ENTORPECENTES – Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Confissão judicial corroborada pelos depoimentos dos policiais civis, tudo em harmonia com o conjunto probatório. Apreensão de razoável quantidade e variedade de entorpecentes (130 invólucros de 'cocaína', com peso de 68,8 gramas; 45 porções de 'cocaína', sob a forma de 'crack', com massa de 17,1 gramas; e 48

Ementa:
TRÁFICO DE ENTORPECENTES – Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Confissão judicial corroborada pelos depoimentos dos policiais civis, tudo em harmonia com o conjunto probatório. Apreensão de razoável quantidade e variedade de entorpecentes (130 invólucros de 'cocaína', com peso de 68,8 gramas; 45 porções de 'cocaína', sob a forma de 'crack', com massa de 17,1 gramas; e 48 invólucros de 'maconha', pesando 91,2 gramas), além de celular e dinheiro – Condenação mantida.
PENAS e REGIME DE CUMPRIMENTO – Bases reduzidas aos mínimos. Natureza dos entorpecentes (cocaína sob a forma de crack) que, por si só, não justifica a exasperação – Reincidência e confissão espontânea. Compensação escorreita – Inviável o redutor do § 4o do artigo 33 da Lei no 11.343/06 – Regime inicial fechado – Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (CP, artigo 44, I e II) – Apelo provido em parte para reduzir as penas.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000995290
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1502237-28.2019.8.26.0628, da Comarca de Taboão da Serra, em que é apelante
RODRIGO APARECIDO DA LUZ, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento parcial ao recurso para, mantida a condenação de Rodrigo
Aparecido da Luz como incurso no artigo 33, 'caput', da Lei no 11.343/06, c.c.
61, I, c.c. 65, III, 'd', do Código Penal, reduzir suas penas a 05 (cinco) anos de
reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-
multa, no piso, mantida a prisão pelos fundamentos antes esposados na
fundamentação. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO
LEME CAVALHEIRO (Presidente sem voto), CESAR MECCHI MORALES E
ÁLVARO CASTELLO.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
GILBERTO FERREIRA DA CRUZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502237-28.2019.8.26.0628 -Voto no
2
Apelação Criminal no 1502237-28.2019.8.26.0628 – Processo digital
Vara Criminal da Comarca de Taboão da Serra
Apelante: Rodrigo Aparecido da Luz
Apelado: Ministério Público
Magistrado sentenciante: Dr. Gustavo de Azevedo Marchi
Voto no 13317
TRÁFICO DE ENTORPECENTES
Configuração. Materialidade
e autoria demonstradas. Confissão judicial corroborada pelos
depoimentos dos policiais civis, tudo em harmonia com o
conjunto probatório. Apreensão de razoável quantidade e
variedade de entorpecentes (130 invólucros de 'cocaína', com
peso de 68,8 gramas; 45 porções de 'cocaína', sob a forma de
'crack', com massa de 17,1 gramas; e 48 invólucros de
'maconha', pesando 91,2 gramas), além de celular e dinheiro
Condenação mantida.
PENAS e REGIME DE CUMPRIMENTO
Bases reduzidas aos
mínimos. Natureza dos entorpecentes (cocaína sob a forma de
crack) que, por si só, não justifica a exasperação

Reincidência e confissão espontânea. Compensação escorreita
Inviável o redutor do § 4o do artigo 33 da Lei no 11.343/06

Regime inicial fechado
Incabível a substituição da pena
privativa de liberdade por restritivas de direitos (CP, artigo 44, I
e II) Apelo provido em parte para reduzir as penas.
Trata-se de recurso de apelação contra a sentença de
fls. 126/133, cujo relatório se adota, que julgou procedente a ação penal e
condenou Rodrigo Aparecido da Luz como incurso no artigo 33, caput,
da Lei no 11.343/06 ao cumprimento de 06 (seis) anos e 03 (três) meses
de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 625
(seiscentos e vinte e cinco) dias-multa, no valor unitário mínimo. Mantida
a prisão cautelar processual. Custas ex lege.
Inconformado, o réu apelou pugnando 1) a absolvição
por insuficiência de provas e, subsidiariamente, 2) a diminuição das
penas mediante 2.1) fixação das penas-base nos mínimos; 2.2) a
incidência do redutor do § 4o do artigo 33 da Lei no 11.343/06 na fração
máxima de 2/3 (dois terços); 3) a fixação de regime diverso do fechado; e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502237-28.2019.8.26.0628 -Voto no
3
4) a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos
(fls. 137/141).
O recurso foi regularmente processado e contrariado
(fls. 146/149).
A d. Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo
desprovimento (fls. 178/181).
É o relatório.
A irresignação comporta parcial acolhida nos limites
abaixo estabelecidos.
Restou comprovado que Rodrigo Aparecido da Luz,
no dia 12 de novembro de 2019, por volta das 13h, na rua Paulo Augusto
de Andrade, no 91, Jardim São Judas Tadeu, na cidade e comarca de
Taboão da Serra, guardava e tinha em depósito, para entrega ao
consumo de terceiros, e, ainda, vendia 130 (cento e trinta) invólucros de
cocaína, com peso líquido de 68,8 gramas; 45 (quarenta e cinco) porções
de cocaína, sob a forma de crack, com massa de 17,1 gramas; e 48
(quarenta e oito) invólucros de maconha, pesando 91,2 gramas,
substâncias estas entorpecentes causadoras de dependência física e
psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou
regulamentar. Na ocasião houve a apreensão de um aparelho celular e
R$ 38,00 (trinta e oito reais).
A materialidade está consubstanciada na prisão em
flagrante (fls. 01/02), boletim de ocorrência (fls. 03/05), auto de exibição e
apreensão (fls. 08/09), laudo de constatação preliminar (fls. 12/14),
fotografias (fls. 28/29), relatório final (fls. 64/65) e, principalmente, no
exame químico-toxicológico de fls. 83/85, que resultou positivo para as
substâncias tetrahidrocanabinol (THC) e cocaína (em pó e sob a forma de
crack), de uso proscrito no Brasil conforme listas da Portaria no 344/1998.
A autoria, igualmente, é incontroversa e sequer foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502237-28.2019.8.26.0628 -Voto no
4
questionada pelo apelante, que, aliás, é confesso, pois admitiu os fatos.
Rodrigo informou que enfrentava dificuldades financeiras e passou a
comercializar drogas no local dos fatos; apenas vendia maconha e
cocaína; as porções de crack não lhe pertenciam. Recebia R$200,00
(duzentos reais) por dia de “trabalho” (disponível no sistema e-SAJ).
Ora, a confissão judicial, como se sabe, é elemento
importantíssimo de prova que somente pode ser desconsiderada em
virtude da presença de circunstâncias excepcionais
exaustivamente
comprovadas
que tornem duvidoso seu valor. Do contrário, não há
motivo para desconsiderá-la, pois ninguém assume a autoria de um delito
sem que o tenha efetivamente praticado.
Mas não é só.
Os policiais civis Paulo Rogerio Gonçalves da Rocha
e Robson Farkas Toledo, responsáveis pela apreensão das drogas e
prisão do réu, relataram os fatos de forma harmônica e segura.
Realizavam operação de combate ao tráfico em conhecido ponto de
comércio de drogas e após breve campana visualizaram Rodrigo em
atitude típica de traficância, pois recebia algo de pessoas que ali
passavam e, na sequência, entregava certo objeto ao interessado que
logo em seguida saia do local. Abordado, com o réu foram localizadas
130 porções de cocaína, 45 de crack; e 48 de maconha, além de celular e
dinheiro em notas de pequeno valor. Informalmente Rodrigo admitiu a
traficância (disponível no sistema e-SAJ).
Está pacificado na jurisprudência, que a condição de
policial seja militar ou civil, estadual ou federal por si só, não invalida
os seus testemunhos, porquanto eles não estão impedidos de depor e se
sujeitam a compromisso como outra testemunha qualquer.
O próprio C. Superior Tribunal de Justiça trilha esse
entendimento:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502237-28.2019.8.26.0628 -Voto no
5
2. Conforme entendimento desta Corte, o depoimento
de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do
acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o
édito condenatório, mormente quando corroborado
em Juízo, no âmbito do devido processo legal. (AgRg
no REsp no 1514101/SP, Relator Ministro Jorge
Mussi, Quinta Turma, julgado em 16.05.2017, DJe
24.05.2017).
Consolidadas no caso, à saciedade, as relevantes
circunstâncias indicativas do tráfico, ou seja, os elementos da prova
testemunhal e a razoável quantidade e variedade de entorpecentes aliada
à forma profissional como eles estavam acondicionados (130 invólucros
de cocaína, com peso de 68,8 gramas; 45 porções de cocaína, sob a
forma de crack, com massa de 17,1 gramas; e 48 invólucros de maconha,
pesando 91,2 gramas pesos líquidos, cf. laudos de fls. 12/14 e 83/85),
além de celular e dinheiro.
Assim, as provas colhidas são seguras e suficientes
para demonstrar a responsabilidade penal do apelante pelo crime do
artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06.
Passa-se à dosimetria das penas.
As bases foram fixadas 1/4 (um quarto) acima dos
mínimos com fundamento na natureza dos entorpecentes apreendidos
(cocaína sob a forma de crack). Todavia, resguardada a preclara
convicção do d. Magistrado, a natureza da droga, por si só, não tem o
condão de justificar a exasperação. Assim, fixo-as nos mínimos de 05
(cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.
Na segunda fase, as penas não sofrem alterações,
porquanto adequadamente compensada a agravante da reincidência (cf.
certidão de fl. 73 processo no 0000970-50.2014.8.26.0635, trânsito em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502237-28.2019.8.26.0628 -Voto no
6
julgado em 10.12.2015) com a atenuante da confissão espontânea.
Reincidente como acima visto o apelante não faz
jus ao redutor do § 4o do artigo 33 da Lei no 11.343/06, por expressa
vedação legal.
A título de exemplo:
(...) 5. Os condenados pelo crime de tráfico de drogas
terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços,
quando
forem
reconhecidamente
primários,
possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a
atividades criminosas ou integrarem organizações
criminosas (art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006). 6.
Reconhecida a reincidência do agente, não se
admite a aplicação da mencionada benesse,
porquanto ausente o preenchimento dos requisitos legais. A utilização de tal vetor
concomitantemente na segunda e na terceira fase da
dosimetria não enseja bis in idem. Precedentes. (...)
8. Habeas corpus não conhecido. (STJ
HC
427.620/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
J. 15.03.2018, DJe 20.03.2018 g.n.).
O regime inicial fechado deve ser mantido, pois a
gravidade concreta da conduta
já minuciosamente analisada
e a
recidiva desautorizam e incompatibilizam o estabelecimento de regime
prisional mais brando (cf. artigo 59, III; c.c. artigo 33, § 3o, do Código
Penal).
Cumpridos,
nessa
quadra,
os
comandos
de
fundamentação das Súmulas 440 do STJ e 718 e 719 do STF,
independentemente da quantificação da pena-base.
Incabível a substituição da pena privativa de liberdade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502237-28.2019.8.26.0628 -Voto no
7
por restritivas de direitos (CP, artigo 44, I e II).
Persistem os fundamentos da prisão preventiva
decretada em desfavor de Rodrigo, já ratificados na sentença (fl. 132)
e agora reforçados neste julgamento.
Nesse caminho segue a jurisprudência, exempli
gratia:
Não há lógica em permitir que o réu, preso (...)
durante toda a instrução criminal, aguarde em
liberdade o trânsito em julgado da causa, se mantidos
os motivos da segregação cautelar (STF
HC no
89.824/MS
Rel. Ministro Ayres Britto
Dje.
28.08.2008; STJ
RHC no 111.421/RJ, Relator
Ministro Sebastião Reis Júnior, j. 03.10.2019, DJe
10.10.2019; RHC no 118.468/MG, Relator Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca, j. 17.10.2019, DJe
25.10.2019; RHC no 34.998/RJ Rel. Ministro Jorge
Mussi Dje 20.03.2013).
Ex positis, dá-se parcial provimento ao recurso para,
mantida a condenação de Rodrigo Aparecido da Luz como incurso no
artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06, c.c. 61, I, c.c. 65, III, 'd', do Código
Penal, reduzir suas penas a 05 (cinco) anos de reclusão, em regime
inicial fechado, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, no piso,
mantida a prisão pelos fundamentos antes esposados na fundamentação.
GILBERTO FERREIRA DA CRUZ
Relator